Tribunal: TJSP
Processo: 1004608-60.2024.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – SEGURO PRESTAMISTA – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO PROVIDO.
A relação contratual estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), sem que isso implique automática procedência dos pedidos formulados pelo consumidor. Restou comprovado que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – SEGURO PRESTAMISTA – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO PROVIDO.
A relação contratual estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), sem que isso implique automática procedência dos pedidos formulados pelo consumidor. Restou comprovado que todas as condições do financiamento foram devidamente discriminadas no contrato, evidenciando a liberdade de escolha do contratante. O seguro prestamista contratado não se revela abusivo, inexistindo prova de imposição ou "venda casada", portanto sem afronta ao Tema 972 do E. STJ. Recurso da instituição financeira provido para julgar improcedente a ação revisional. Ônus da sucumbência invertido, com fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3o, CPC).